Tribunal: TJDFT
Processo: 0723179-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. DEDUÇÃO DE PEDIDO NAS CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO SELETIVO REALIZADO PELA COMPANHIA ENERGÉTICA E BRASÍLIA - CEB PARA TRANSFERÊNCIA DE EMPREGADOS DA CEB DISTRIBUIÇÃO S/A PARA A CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S/A. POSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO JUDICIAL. EDITAL. NORMA INTERNA DO CERTAME. MUDANÇA DEPOIS DE ENCERRADA A FASE DE INSCRIÇÕES. NULIDADE.
I. Não pode ser conhecido pedido deduzido em contrarrazões, instrumento processual inadequado para incorporar pleito recursal autônomo do apelado, na esteira do que prescrevem os artigos 997, caput e § 1o, e 1.010, inciso IV e § 1o, do Código de Processo Civil.
II. À luz do que dispõem os artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil, longe de traduzir cerceamento de defesa, o julgamento antecipado do mérito é um imperativo legal quando o cenário da demanda descortina o predomínio da matéria de direito e a suficiente elucidação da matéria de fato.
III. De acordo com a inteligência do artigo 357, caput, do Código de Processo Civil, na hipótese de julgamento antecipado do mérito não se faz necessária nem adequada decisão de saneamento e organização do processo.
IV. Não está imune ao controle jurisdicional, sob a ótica dos princípios consagrados no artigo 37, caput e inciso II, da Constituição Federal, processo de seleção realizado pela COMPANHIA ENÉRGICA DE BRASÍLIA - CEB para prover o quadro funcional da CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S/A.
V. Como norma básica do processo seletivo, o edital submete aos seus termos a pessoa jurídica que o realiza e os candidatos inscritos, não podendo ter a sua aplicação ressalvada ou excepcionada, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade.
VI. Os “critérios de avaliação” dos candidatos estão compreendidos na discricionariedade administrativa e por isso não são suscetíveis de controle judicial, a não ser sob o prisma da legalidade, presente o primado da separação dos poderes consagrado no artigo 2o da Constituição Federal.
VII. Iniciado o processo seletivo, o edital não pode ser modificado quanto aos parâmetros de classificação, salvo para ajuste de legalidade, sob pena de ofensa aos princípios da confiança, da segurança jurídica e da intangibilidade do ato jurídico perfeito.
VIII. Os candidatos têm o direito de ser avaliados segundo as regras dispostas no edital em função do qual foram feitas as inscrições.
IX. Apelação conhecida e parcialmente provida.